Tribunal: TJDFT
Processo: 0014897-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0014897-73.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANGELO LUIZ MODESTO VIEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Sustenta o réu que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, eis que entre as datas da publicação da sentença e do acórdão condenatório passaram-se mais de 4 anos (petição de ID 2648269). A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110, § 1o, CP). Dispõe o enunciado da súmula vinculante n. 24 que não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. A prescrição da pretensão punitiva há de levar em conta a data da constituição definitiva do crédito tributário, sem a qual não se tem condição de procedibilidade (HC 125001/SP, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, julgamento em 12.6.18). A constituição definitiva do crédito tributário, em 23.1.13 (ID 15020589 – p. 123), o foi após o advento da L. 12.234/10, razão pela qual não se computa como termo inicial de contagem do prazo prescricional data anterior ao recebimento da denúncia. A denúncia foi recebida em 25.5.15 (ID 15020590) e a sentença condenatória, publicada em 22.3.17. (ID 15020602). O acórdão que confirmou a sentença foi publicado em 29.4.21, data da sessão de julgamento do órgão colegiado (ID 25240239). Com efeito, “a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em segundo grau de jurisdição, se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso e não na data da publicação do acórdão” (STF, RHC 125.078/SP, rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 03.03.2015, noticiado no informativo 776). O acórdão que confirmou a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 10.6.21 (ID 26392600). Decidiu o c. STF que “o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (HC 176473, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, processo eletrônico dje-224 divulg 09-09-2020 public 10-09-2020). Dispõe o enunciado da súmula 497 do c. STF que “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.” Na hipótese, é de 4 (quatro) anos o prazo prescricional, tendo em vista que a pena de cada um dos crimes de sonegação fiscal é de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (CP, art. 109, V – ID 21424439 – p. 11). Entre a publicação da sentença condenatória, em 22.3.17 (ID 15020602 – p. 1), e a sessão de julgamento do acórdão que a confirmou, em 29.4.21, transcorreram mais de 4 anos. Não obstante, o prazo prescricional esteve suspenso no período em que determinado o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo c. STF (Tema 990). A repercussão geral que implica sobrestamento de ações penais, quando determinado pelo relator, com fundamento no art 1.035, § 5o, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo c. STF. Confira-se, a propósito: “(...) 1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o §5o do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. 4. A suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida. 5. A interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP funda-se nos postulados da unidade e concordância prática das normas constitucionais, isso porque o legislador, ao impor a suspensão dos processos sem instituir, simultaneamente, a suspensão dos prazos prescricionais, cria o risco de erigir sistema processual que vulnera a eficácia normativa e aplicabilidade imediata de princípios constitucionais. 6. O sobrestamento de processo criminal, sem previsão legal de suspensão do prazo prescricional, impede o exercício da pretensão punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio entre as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e o postulado da paridade de armas, violando os princípios do contraditório e do due process of law. 7. O princípio da proporcionalidade opera tanto na esfera de proteção contra excessos estatais quanto na proibição de proteção deficiente; in casu, flagrantemente violado pelo obstáculo intransponível à proteção de direitos fundamentais da sociedade de impor a sua ordem penal. 8. A interpretação conforme à Constituição, segundo os limites reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontra-se preservada, uma vez que a exegese proposta não implica violação à expressão literal do texto infraconstitucional, tampouco, à vontade do legislador, considerando a opção legislativa que previu todas as hipóteses de suspensão da prescrição da pretensão punitiva previstas no ordenamento jurídico nacional, qual seja, a superveniência de fato impeditivo da atuação do Estado-acusador. 9. O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 10. Em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica do disposto no art. 92, caput, do CPP, autorizar, no curso da suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente. 11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal.” (RE 966177 RG-QO, Relator(a) Min.: Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, Processo Eletrônico Dje-019 Divulg 31-01-2019 Public 01-02-2019). Admitido, pela Presidência do Tribunal, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, o Ministro Relator, no STF, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fosse observado o regime disciplinador da repercussão geral (ID 15021466). A Presidência do Tribunal ordenou, em 3.7.18, o sobrestamento do processo, que perdurou até 4.12.19, data em que julgado o recurso representativo da controvérsia (Tema 990/STF) (ID 15021466 – p. 11 e ID 20867773). Deduzido o período em que o prazo prescricional esteve suspenso (3.7.18 a 4.12.19), não houve perda da pretensão punitiva estatal. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES